Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-21.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001657-21.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 06.207.421/0001-74 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AUTORIDADE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA – INEXISTÊNCIA DE ATO EM CONCRETO DA AUTORIDADE IMPETRADA – DECISÃO ATACADA EM CONFIRMADADE COM PRECEDENTES DO STJ E STF - DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conjectura de suposta repropositura da ação de produção antecipada de prova, somada também a suposta nova decisão liminar desfavorável à impetrante, não tem condão de violar ou ameaçar direito líquido e certo, a ser resguardado no presente remédio heroico.

A corte do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é pacífica no sentido de que o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva
.

Daí o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal no sentido de que, “em se tratando de mandado de segurança de caráter preventivo, a concessão da ordem pressupõe a existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que decorra de atos concretos da autoridade pública.” (MS 25.009/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 194/594-604)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
REDEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA
contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança, anteriormente da relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira que denegou a segurança, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito.

A agravante sustenta, em síntese, que o mandado de segurança preventivo, visa determinar que a autoridade coatora, quando do recebimento de novo pedido de produção antecipada de provas, acautele-se no ato da análise da medida liminar, com a fixação dos requisitos mínimos de segurança da informação, ou para que determine a realização da pretendida perícia de forma manual.

Afirma que a empresa Microsoft, ajuizou anteriormente ação de produção antecipada de prova, a fim de averiguar a existência ou não da utilização de softwares pirata de sua propriedade, onde foi deferida a liminar, sem fixar requisitos mínimos da segurança da informação.

Em decorrência da referida decisão foi impetrado mandado de segurança, no qual foi deferida liminar para suspensão da ameaça concreta, no entanto, a empresa Microsoft desistiu da demanda.

Diante do receio da repropositura da ação de produção antecipada da prova, e da prevenção do juízo de primeiro grau, busca a ordem mandamental preventiva, quando da recepção do inevitável pedido para realização da prova pericial, para que acautele-se (preventivamente) com a fixação dos requisitos mínimos de segurança da informação, ou para que determine a realização da pretendida perícia de forma manual, para posterior regular prosseguimento do ato, face o perigo de dano.

Pugna, liminarmente, pela ordem preventiva ao impetrado para que quando da recepção do inevitável pedido para realização da prova pericial, para que acautele-se com a fixação dos requisitos mínimos de segurança da informação, ou para que determine a realização da pretendida perícia da clássica forma manual, e no mérito pelo provimento do recurso para confirmação da liminar.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso ao id n. 464494.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ao id n. 8244691, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como visto, trata-se de Agravo Interno, interposto contra a decisão monocrática, na qual, julgou extinto o
mandamus,
impetrado contra o ato, tido por ilegal, do Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá.

Afirma o recorrente a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional, a fim de que seja concedida ordem preventiva, com intuito de que em possível repropositura de ação de produção antecipada de prova, seja fixado pelo juiz de primeiro grau requisitos mínimos de segurança da informação, ou para que determine a realização da pretendida perícia de forma manual, para posterior regular prosseguimento do ato
.

O receio de dano diz respeito a anterior ação ajuizada pela Microsoft, na qual foi concedida a liminar autorizando a perícia, e que posteriormente houve a desistência da ação.

Pois bem.

Não obstante as alegações apresentadas pela recorrente, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática atacada da lavra do Desembargador José Zuquim Nogueira, trouxe substanciosa fundamentação no sentido da ausência de indícios concretos, para concessão da ordem.

Não há de fato caracterizada ameaça efetiva e concreta a direito líquido e certo da recorrente.

O artigo 1o, cabeça, da Lei 12.016/2009, estabelece os casos de concessão da ordem mandamental, cito

“Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A estreiteza do rito emana que as provas da lesão ou sua ameaça devem ser de plano evidenciadas.

A suposta adoção de medidas judiciais cabíveis, anunciada pela Microsoft via e-mail, não é ato praticado pela autoridade coatora, e nem poderia, diante do Princípio da Inércia.

A autoridade impetrada, juízo da 7a Vara Cível da Capital, embora em momento anterior tenha deferido a liminar de produção antecipada de prova em outro feito, não evidencia de plano, ou se torna tangível a aferição de lesão ou mesmo ameaça de lesão à impetrante.

Como bem asseverou o judicioso parecer Ministerial – “(...)
não é possível se vislumbrar que a agravante tenha se desincumbido do seu ônus de comprovar, por prova pré-constituída, qualquer ato preparatório, por parte da autoridade impetrada, a saber, o Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, potencialmente lesivo ao alegado direito líquido e certo da recorrente. Se é que tal ato preparatório ocorreu, pelo que restou demonstrado, este partiu da empresa privada que lhe comunicou que tomaria medidas judiciais e ainda assim, tal conduta, por si só, não tem o potencial de violar qualquer direito líquido e certo, que depende de ulterior medida judicial.

Para caracterizar-se a ameaça a direito líquido e certo, ela deve ser efetiva, decorrente de atos concretos da autoridade apontada coatora, sendo insuficiente o mero receio ou suposição da existência do ato, como no caso.

A conjectura de
suposta
repropositura da ação de produção antecipada de prova, somada também a
suposta
nova decisão liminar desfavorável à impetrante, não tem condão de violar ou ameaçar direito líquido e certo, a ser resguardado no presente remédio heroico.

A invocada probabilidade de se tornar demandada novamente e ter em seu desfavor decisão a ser proferida pela autoridade coatora, permanece no campo de suposições ou ilações.

A corte do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é pacífica no sentido de que o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva
.

A decisão atacada bem asseverou que a ação mandamental não se presta a definições em “tese.”

Assim, para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no julgamento subjetivo do impetrante. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios da autoridade impetrada, e no caso posto decorre de ato de terceiro.

Daí o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal no sentido de que, “em se tratando de mandado de segurança de caráter preventivo, a concessão da ordem pressupõe a existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que decorra de atos concretos da autoridade pública.” (MS 25.009/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 194/594-604)

Assim, o recorrente não demonstrou a existência de justo receio de ameaça ao apontado direito líquido e certo.

Desse modo, em sintonia com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a judiciosa decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021